Tribunal: TJDFT
Processo: 0715621-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715621-21.2023.8.07.0001 DESPACHO Ante a alegação de irregularidade de representação do polo ativo suscitada no apelo, às partes para que juntem a íntegra da escritura pública de inventário e adjudicação, mencionada nas razões do recurso, assim como a procuração outorgada pelo herdeiro ao representante Luciano Machado Resende. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator